Tribunal: TJSP
Processo: 2031126-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Deferimento de tutela de urgência, para determinar à ré, o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC – Fixação de "astreintes", em caso de descumprimento, que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Deferimento de tutela de urgência, para determinar à ré, o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC – Fixação de "astreintes", em caso de descumprimento, que encontra respaldo no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do Diploma Processual – Montante arbitrado em patamar adequado para a finalidade pretendida – Prazo compatível – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031126-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado VISAFRAN CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 2/10
Voto no 21629
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Mirim
Agravante: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Agravado: Visafran Corretora de Seguros Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Agravo de Instrumento Deferimento de tutela de urgência,
para determinar à ré, o restabelecimento dos serviços de
telefonia e internet contratados entre as partes, no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00
Pleito de
reforma Inadmissibilidade Preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 300, do CPC Fixação de “astreintes”, em
caso de descumprimento, que encontra respaldo no disposto
nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do Diploma Processual
Montante arbitrado em patamar adequado para a finalidade
pretendida Prazo compatível Decisão mantida Recurso ao
qual se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Telefônica Brasil S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 82/83, proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Mirim nos autos de ação
de obrigação de fazer ajuizada por Visafran Corretora de Seguros Ltda.
EPP, por meio da qual fora deferida tutela de urgência, determinando-se à ré,
o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 3/10
partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
(quinhentos reais).
Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência de
preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial
o perigo de dano. Argumenta quanto à exiguidade do prazo estabelecido para
cumprimento da obrigação, bem como no tocante à excessividade da multa
arbitrada para o caso de descumprimento, que reputa desproporcional, hábil,
assim, a proporcionar o enriquecimento ilícito ao agravado (fls. 01/14).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que se indeferiu às fls. 82/83.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 86).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Acerca do instituto da tutela provisória de urgência,
dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
Humberto Theodoro Junior, ao abordar a matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 4/10
leciona:
“(...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de
verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à
luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode,
bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão somente
aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de
tutela no processo. Assim, se da própria narração do
requerente da tutela de urgência, ou da flagrante
deficiência do título jurídico em que se apoia sua
pretensão de mérito, conclui-se que não há possibilidade
de êxito para ele na composição definitiva da lide, caso
não é de lhe outorgar a proteção de urgência.”( Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum
vol. I /
Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2015., p. 919).
Alegou, a agravada, em sua petição inicial, que, por
ocasião do ajuizamento da ação, aguardava, há cerca de dois meses, a
instalação dos serviços de internet e telefonia fixa no endereço de sua nova
sede, sendo certo que, a despeito da regular solicitação, até aquele momento
não havia sido atendida, sem qualquer justificativa idônea por parte da
agravante.
Com efeito, nesta análise perfunctória, tem-se por
presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência, consideradas a
ausência de menção, pela recorrente, da existência de qualquer impedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 5/10
técnico concreto a justificar sua inércia, bem como o perigo de dano, oriundo
da essencialidade do serviço para o desenvolvimento da atividade exercida
pela empresa consumidora (internet e telefonia), motivo pelo qual se revela
prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até vinda de elementos
que permitam melhor aferição do direito debatido.
É certo, d'outro lado, que a medida não se mostra
irreversível, nem hábil a ocasionar prejuízos à agravante.
No tocante às “astreintes”, como cediço, é possível a sua
cominação com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e
não fazer impostas pelo magistrado, por inteligência do disposto nos artigos
297, 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil.
A multa em comento possui natureza jurídica de medida
coercitiva e, assim sendo, deverá compelir a parte a cumprir a ordem. Nesse
passo, o objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor fixado, mas, tão
somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.
Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório
ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza
jurídica
repousa
no
caráter
intimidatório,
para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento
(ou a abstenção), pretendido pelo autor e determinado
pelo
magistrado.
É,
pois,
medida
coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 6/10
influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que
assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e
proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente
a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto
às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de
outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto
de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado,
assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa
consoante as circunstâncias concretas, com vistas à
obtenção
do
resultado
específico
da
obrigação
reclamada pelo credor.” (Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a Edição
Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p. 1474).
In casu, é certo que nenhum prejuízo suportará a
recorrente em caso de pronto atendimento à determinação judicial, uma vez
que, por obviedade, não haverá se falar na incidência das astreintes
arbitradas.
Isso posto, tenho que o valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), por dia de descumprimento, se mostra adequado, tratando-se de relação
de consumo e sem se desprezar a condição da ré, empresa multinacional do
ramo de telefonia. Valor inferior poderia tornar inócua a ordem judicial.
Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De Andrade Nery
que “o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 7/10
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 11a
edição, 2010, p. 702).
Confira-se o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça ao decidir caso semelhante, sob a égide do CPC de 1973, cujas
disposições não sofreram alteração relevante na atual Codificação:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DA
MULTA DO ARTIGO 461, § 4o DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. FIXAÇÃO
COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Obrigação de fazer. Multa do
artigo 461, § 4o do CPC: O escopo da multa do artigo
461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento
da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao
processo e à vontade do Estado. Constituindo meio
coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em
valor que o 'estimule' psicologicamente, a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva. 2. Multa fixada
com observância dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade: No caso particular dos autos, verifica-
se que a multa não foi fixada em valor superior ao
atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 8/10
concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade
(cuida-se
de uma instituição
bancária de grande porte) e o da razoabilidade, pois o
valor de R$ 1.000,00 com certeza não ultrapassa a
capacidade de solvência do banco agravante sendo, ao
mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a
obedecer à ordem judicial. É assim que deve ser. É
esse o espírito da norma. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (AgRg no Ag 713.962/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
27/10/2009, DJe 16/11/2009).
É, também, entendimento assentado pela jurisprudência
deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais Decisão que defere o pedido de
tutela de urgência tendente a ser determinado o
imediato restabelecimento da linha telefônica, a
abstenção de qualquer cobrança de débito discutido
no feito referente à linha, e o apontamento nos órgãos
de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$
1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 Ante a existência
de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado (relevância da fundamentação) é medida de
rigor a manutenção da tutela de urgência concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 9/10
A multa visa dar efetividade ao cumprimento da
ordem judicial - Redução descabida - Possibilidade de
modificação singular nos termos do Novo CPC, art.
537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2087648-28.2016.8.26.0000; Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de
registro: 01/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TELEFONIA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

CABIMENTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
MULTA COMINATÓRIA
EM
CASO
DE
DESCUMPRIMENTO

POSSIBILIDADE PRAZO DE CUMPRIMENTO
RAZOABILIDADE
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil
reparação, necessária a manutenção da decisão que
antecipou os efeitos da tutela postulada, assim como é
lícita a imposição de multa diária àquele que, sem
justa causa, deixa de cumprir obrigação reconhecida
em
decisão
judicial.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2114825-64.2016.8.26.0000; Relator(a): Paulo Ayrosa; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2031126-39.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 21629
Fls. 10/10
Barretos; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/06/2016; Data de registro: 28/06/2016)
Por fim, o prazo fixado revela-se suficiente para o
cumprimento da obrigação, não havendo motivação idônea que induza à
conclusão quanto à alegada exiguidade. Vale observar que questões de ordem
administrativa e de organização interna da recorrente somente a ela dizem
respeito, cabendo-lhe, nesse passo, realizar os ajustes necessários para o
cumprimento tempestivo do comando judicial.
Nesse passo, não comporta qualquer reforma a r. decisão
combatida.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora